Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717767-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) RECORRENTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Mantenho o processo na pauta de julgamento, pois os depoimentos a serem colhidos no inquérito policial informado pelos embargantes não influem no resultado deste feito. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1o de março de 2023 17:50:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator